Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-21.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017004-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA LENILDA DELARMI - CPF: 583.306.311-68 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1017004-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA LENILDA DELARMI

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA LENILDA DELARMI
contra decisão monocrática desta relatora (Id 103047461), que deu parcial provimento do agravo de instrumento, tão somente para possibilitar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, onde a ora agravante pretendia a concessão da justiça gratuita nos autos
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº.
1000281-36.2021.8.11.0093, indeferida no Juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente argumentando que
“os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para comprovar que a parte Agravante possui o direito do benefício pleiteado”
(sic).

Acrescenta que a condição de beneficiária do INSS com renda mensal baixa comprova que a parte não possui capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas processuais.

Com essas considerações, requer seja provido o agravo interno,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida, reformando, por consequência, a decisão agravada (Id. 104509978).

Contraminuta ofertada no Id. 108040964, pugnando pela manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que a
“os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para comprovar que a parte Agravante possui o direito do benefício pleiteado”.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a agravante não evidenciou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece provimento porque a agravante
,
embora tenha apresentado
cópia única
do Extrato de Imposto de Renda do exercício de 2020 – em detrimento dos últimos três –, deixou de juntar documentos outros que
demonstrariam sua atual condição financeira, tais como extratos bancários e/ou de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água dos últimos três meses, dentre outros.

De mais a mais, verifico que o Magistrado de origem fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita, conforme excerto da decisão que cito:

“DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora com base nos documentos juntados para reduzir em 50% as despesas processuais por se tratar de pessoa que possui renda, ainda que baixa, e também por não haver comprovação da renda familiar e respectivas despesas, nos termos do § 5º, do art. 98, do CPC

Ressalta-se que o causídico desta ação é responsável pela captação de clientes que muitas vezes nem o conhece, como comprova a audiência de conciliação realizada por este magistrado nos autos n. 1000595- 16.2020.8.11.0093, 1000596-98.2020.8.11.0093, 1000597-83.2020.8.11.0093, 1000598-68.2020.8.11.0093, 1000599-53.2020.8.11.0093, 1000600-38.2020.8.11.0093, 1000601-23.2020.8.11.0093 e 1000602- 08.2020.8.11.0093. Ressalta-se também que o referido causídico também patrocinou ações em que foi reconhecida a litigância de má-fé, a exemplo dos autos n. 1000499-98.2020.8.11.0093, 1000500-83.2020.8.11.0093 e 1000501- 68.2020.8.11.0093. Ressalta-se por fim que o causídico distribuiu milhares de ações neste Estado de Mato Grosso e, ao que se tem notícia, tal conduta se repete em aproximadamente 9 Estados da Federação. Por esses motivos, ainda que o direito seja da parte autora, faz-se apuração ainda mais rigorosa para a concessão da gratuidade da justiça diante da aparente litigação predatória e/ou fraudulenta, pois que há grande consumo energético do sistema de justiça neste tipo de postulação, fato gerador de excessiva morosidade que compromete a razoável duração dos processos, principalmente daqueles interpostos livres de abuso do direito de petição”.

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021